Tribunal: TCU
Processo: 024.577/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Tânia Maria Hoglund em face do Acórdão 2.614/2025-Plenário, que apreciou embargos de declaração opostos pela empresa Linkcon Ltda. e por Tânia Maria Hoglund ao Acórdão 2.188/2025-Plenário (peça 378), que, dentre outros encaminhamentos, julgou irregulares as contas da ora embargante, com imputação de débito e aplicação de multa proporcional ao dano, ante o dano ao erário decorrente da execução do Contrato 1/2018, firmado entre a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e a empresa Linkcon Ltda., no valor de R$ 7.599.390,00.

Inteiro teor:
Acórdão 378/2026-TCU-Plenário Trata-se, nesta fase processual, de embargos de declaração (peça 406) opostos por Tânia Maria Hoglund em face do Acórdão 2614/2025-TCU-Plenário (peça 398), que apreciou embargos de declaração anteriormente opostos pela empresa Linkcon Ltda. e por Tânia Maria Hoglund ao Acórdão 2188/2025-TCU-Plenário (peça 378), que, dentre outros encaminhamentos, julgou irregulares as contas da ora embargante, com imputação de débito e aplicação de multa proporcional ao dano, ante o dano ao erário decorrente da execução do Contrato 1/2018, firmado entre a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) e a empresa Linkcon Ltda., no valor de R$ 7.599.390,00. Considerando que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de dez dias corridos, nos termos do art. 287, §1o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); considerando que a embargante tomou ciência do Acórdão 2614/2025-TCU-Plenário , por meio do seu representante legal, em 14/11/2025 (peça 405); considerando que a embargante protocolou os presentes embargos em 4/2/2026, portanto, após transcorrido 79 dias da ciência do Acórdão 2614/2025-TCU-Plenário , na forma de contagem prevista no art. 185 do Regimento Interno; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 287 c/c 183 e 185 do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: não conhecer dos embargos de declaração, uma vez intempestivos; e encaminhar cópia desta decisão à embargante. 1. Processo TC- Processo 024.577/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.101/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Francisco de Assis Costa Filho (XXX.030.283-XX); Helber Augusto Reis Borges (XXX.318.776-XX); Leonardo da Silva Pereira Resende (XXX.271.401-XX); Linkcon Ltda. - Epp (05.323.742/0001-71); Sauro Spinelly Florêncio da Cunha (XXX.331.664-XX); Tânia Maria Hoglund (XXX.982.868-XX); Thiago Coelho Verçosa de Medeiros Raposo (XXX.989.491-XX); Thiago Menezes Siqueira (XXX.170.385-XX). 1.3. Recorrente: Tânia Maria Hoglund (XXX.982.868-XX). 1.4. Unidade: Secretaria Nacional de Juventude. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.9. Representação legal: Thais Aroca Datcho Lacava (234563/OAB-SP) e outros, representando Tânia Maria Hoglund; Thais Aroca Datcho Lacava (234563/OAB-SP) e outros, representando Linkcon Ltda. - Epp; Tarsis Coelho da Cunha Azevedo (20.582/OAB-MA) e outros, representando Helber Augusto Reis Borges; Tarsis Coelho da Cunha Azevedo (20.582/OAB-MA) e Flávio Vinicius Araujo Costa (9023/OAB-MA), representando Francisco de Assis Costa Filho; Tarsis Coelho da Cunha Azevedo (20.582/OAB-MA) e Flávio Vinicius Araujo Costa (9023/OAB-MA), representando Thiago Menezes Siqueira; Tarsis Coelho da Cunha Azevedo (20.582/OAB-MA) e Flávio Vinicius Araujo Costa (9023/OAB-MA), representando Sauro Spinelly Florêncio da Cunha; Tarsis Coelho da Cunha Azevedo (20.582/OAB-MA) e outros, representando Leonardo da Silva Pereira Resende. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.